Tribunal: STF
Processo: ARE 1523969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ART. 217-A, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA REPRIMENDA DE 09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.



    PRETENSÕES RECURSAIS: 1) ABSOLVIÇÃO. ART. 386, I E VII, DO CPPB. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS, SOBRETUDO, QUANDO COERENTE E VEROSSÍMEL, ALÉM DE CONDIZENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENDIDA, ALUNA DO RECORRENTE NO CURSO PREPARATÓRIO PARA EXAMES DO COLÉGIO MILITAR, QUE, EM JUÍZO, DECLAROU QUE O SENTENCIADO “levava a declarante para um canto da sala um local onde dava ver se chegasse alguém e então enfiava o dedo na vagina da declarante e lambia e esfregava o pinto na vagina da criança, que MARCONI fazia isto todo dia que tinha de aula dele” (sic). ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA, MENOR DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, PERPETRADA PELO ORA RECORRENTE. 2) DOSIMETRIA. 2.1) INIDONEIDADE DAS NOTAS NEGATIVAS ATRIBUÍDAS NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE SE REVELAM DESFAVORÁVEIS. DELITOS PRATICADOS NA SALA DE AULA, LOCAL QUE DEVERIA SER DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMA. ATOS PERPETRADOS PELO APELANTE QUE IMPACTARAM TANTO O DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO QUANTO INTELECTUAL DA OFENDIDA – OSCILAÇÃO DE COMPORTAMENTO, VERGONHA, MEDO, CULPA, BAIXO RENDIMENTO ESCOLAR. DESFAVORABILIDADES MANTIDAS. 2.2) APLICAÇÃO DA ATENUANTE ETÁRIA. ART. 65, I, DO CPB. APELANTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PENA DEVIDAMENTE ATENUADA PELO JUÍZO PRIMEVO NO ÉDITO CONDENATÓRIO (1/6). PEDIDO PREJUDICADO. 2.3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE UM FATO INDICATIVO DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. PRECEDENTES DO STJ: (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.829.121/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.). INOBSTANTE A DOR CAUSADA PELA ENFERMIDADE DA SUA FILHA, ACOMETIDA DE CÂNCER, QUE POSTERIORMENTE VEIO A FALECER, O APELANTE FERIU A DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA, UMA CRIANÇA DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE, DE FORMA CONTINUADA, APROVEITANDO-SE DA SUA AUTORIDADE E CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE SENTIMENTO ALTRUÍSTA OU HUMANISTA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS CONDENATÓRIOS. 2.4) AFASTAMENTO DO INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO. DESCABIMENTO. ABUSOS PRATICADOS CONTRA OFENDIDA AO LONGO DOS MESES EM QUE ESTEVE MATRICULADA NO CURSO DO APELANTE ("Que Marcone começou os abusos sexuais a partir da metade do ano, indo até o fim das aulas.” (sic)). CONTINUIDADE DELITIVA EVIDENCIADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, FIRME, COERENTE E UNIFORME EM TODAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA ACERCA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS CONDENATÓRIOS.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente